Tribunal: TCU
Processo: 007.401/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5702/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.401/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Ferreira de Souza (XXX.774.648-XX); Daniela Maria Peixoto Lyra Franca (XXX.665.967-XX); Debora Santos Magalhaes (XXX.135.486-XX); Edison Riuitiro Oyama (XXX.418.198-XX); Gustavo Henrique Sena de Araujo (XXX.883.417-XX); Helen Carmelita Gomes Furtado (XXX.888.878-XX); Luciana Benvengo (XXX.765.638-XX); Marcio Aparecido Gomes Magalhaes (XXX.604.588-XX); Rick Antonio Rischter (XXX.778.337-XX); Ronielli Fracalossi (XXX.554.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.